Tribunal: CARF
Processo: 10680.012514/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.012514/2006-53
ACÓRDÃO
2301-011.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MARCIO FERREIRA DE CARVALHO FILHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Cabe ao contribuinte trazer aos autos a documentação hábil e idônea para
comprovar suas alegações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 34. HIPÓTESES DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula Carf no 34, é cabível a qualificação da multa quando
provado que o contribuinte se utilizou de contas bancárias para receber
rendimentos não identificados, encobrindo o fato gerador da obrigação
tributária, com a intenção de fraudar o fisco.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a da multa de ofício para 100%.
Vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny, que deu provimento parcial em maior extensão para
afastar a qualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012514/2006-53
2

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fis. 05/10) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2003, ano-calendário 2002, para cobrança do valor suplementar total de R$
1.385.744,35, sendo principal de R$ 455.417,38, multa de oficio nos percentuais de 75% e 150%,
de R$ 663.771,19, juros de mora calculados até outubro de 2006, de R$ 266.555,78.
A lavratura decorre do recebimento de rendimentos considerados como omitidos,
que foram depositados/creditados em contas bancárias de titularidade do contribuinte, sem
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações financeiras, após a fiscalização
ocorrida (fls.11/30).
Dessa forma, o valor autuado se divide em duas situações:
(i)
valores não identificados no montante de R$ 93.841,78
(ii)
valores de “antecipação de distribuição de lucros” da pessoa jurídica
Presentes e Adornos Carvalho Pema Ltda.(CNPJ no 21.002.720/0001-66), em que o contribuinte é
sócio, em que a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de multa de oficio de 150%, por
considerar a ocorrência de fraude e simulação de atos contábeis
Houve protocolo de impugnação (fls. 933/947) e juntada de documentos (fls.
948/1050; fls. 1053/1090).
Destaca-se que do valor total autuado referente ao item (i) acima intitulado de
“valores não identificados”, o recorrente informou nos autos, às fls. 932, ter efetuado
parcelamento de R$ 89.688,34, e às fls. 936, pagamento à vista de R$ 4.153,44.
Ato contínuo, houve acórdão às fls. 1102/1111 mantendo o lançamento do crédito
remanescente da parte litigiosa.
Outrossim, destaca-se que há termo de arrolamento de bens de fls. 1141.
Interposto recurso voluntário (fls. 1125/1139), o contribuinte alega:
(i)
Preliminarmente, que o recebimento e seguimento do recurso devem ser
processados sem arrolamentos de bens e direitos de valor equivalente a 30% da exigência fiscal,
uma vez que o disposto no art. 33, §2°, do Decreto n° 70.235/72 foi declarado inconstitucional
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012514/2006-53
3
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI 1976-7/DF), conforme já reconhecido pela Receita
Federal do Brasil através do Ato Declaratório Interpretativo no 9/2007;
(ii)
No mérito, que os depósitos bancários considerados pela autoridade
lançadora como não tendo a origem de recursos identificada, são todos valores recebidos à titulo
de antecipação de distribuição de resultados da sociedade Presentes e Adornos Carvalho Penna
Ltda., pela sua mãe e sócia (Sra. Sandra Continentino de Araújo Penna), e portanto, não
pertencem ao recorrente;
(iii)
que ficou comprovada a origem dos recursos (lucros provenientes de pessoa
jurídica) e que a totalidade dos recursos financeiros movimentados junto à conta bancária
mantida no Unibanco eram de exclusiva titularidade da 1” titular (mãe do ora Recorrente), não
representando, de forma alguma ingresso de novos recursos ou acréscimo patrimonial na esfera
do ora Recorrente;
(iv)
que a conta-conjunta mencionada foi aberta exclusivamente por questão de
comodidade e conveniência pessoal das partes mas que a mãe do ora Recorrente é pessoa de
mais de 60 (sessenta) anos e portadora de artrite reumatoide e outras comorbidades;
(v)
que a DIPJ da referida sociedade demonstra que tal antecipação de lucros é
compatível com a base de cálculo do imposto sobre o seu lucro presumido;
(vi)
a sociedade da qual o Recorrente é sócio não se encontra sob procedimento
fiscal, razão pela qual não há motivo para se negar a espontaneidade da retificação da DIPJ
apresentada pela pessoa jurídica;
(vii)
é perfeitamente legal a emissão de notas fiscais em relação a fatos
geradores pretéritos visando a regularização contábil da pessoa jurídica, sendo que tais
procedimentos não configuram dolo, fraude ou simulação;
(viii)
em relação ao valor de R$47.280,88, que representa 50% dos valores
movimentados em conta-conjunta mantida junto ao Unibanco (n° 107.892-3), não é aplicável a
presunção de omissão de receitas prevista no art. 42, §6°, da Lei n° 9.430/96, tendo em vista que
tal dispositivo não estava em vigor à época da ocorrência dos supostos fatos geradores e, ainda
assim, houve comprovação da origem dos recursos, o que também afasta a aplicabilidade do
dispositivo.
(ix)
De que a fiscalização e os I. integrantes da E. 5” Turma Julgadora da DRF de
Belo Horizonte simplesmente ignoraram a DIPJ retificadora tempestivamente apresentada pela
pessoa jurídica, tendo baseado seu entendimento exclusivamente na DIPJ original, a qual, na
época da fiscalização, não se prestava para tal.
(x)
de que a decisão recorrida, sem qualquer comprovação documental válida e
sem qualquer respaldo legal, considerou ter havido a prática de supostos atos fraudulentos e
simulados pelo Recorrente visando eventual supressão de pagamento de tributos.
(xi)
Que a sociedade Presentes e Adorno Carvalho Penna Ltda. efetivamente
prestou serviços de decoração de interiores a diversos clientes no ano de 2002, auferiu as
respectivas receitas, as quais foram devidamente contabilizadas e os respectivos lucros foram
distribuídos aos sócios, nos termos da legislação societária;
(xii)
que a regularização contábil procedida pela pessoa jurídica, antes do início
de qualquer procedimento fiscal contra a mesma instaurado, não configura qualquer afronta à
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012514/2006-53
4
legislação tributária capaz de ensejar a desconsideração de documentos fiscais que suportaram a
distribuição dos lucros ao Recorrente.
(xiii)
definir o momento em que estaria afastada a espontaneidade para
retificação de DIPJ de sociedade que não integra o procedimento fiscal em curso;
(xiv)
se a constatação de mero erro formal lançado em documentos contábeis
configura prática de fraude e simulação de modo a ensejar a declaração de inidoneidade de tais
documentos; Impossibilidade de Aplicação de Multa de Ofício Agravada em razão de erro
material: da forma alguma caracteriza fraude ou simulação. Constatado pelo contribuinte, no ano
de 2006 que, durante o exercício de 2002, determinados serviços foram prestados sem emissão
de nota fiscal, o único procedimento cabível para regularizar a situação contábil e fiscal era a
emissão das notas fiscais com data de 2006, reportando-se aos serviços prestados em 2002.
(xv)
que o Auto de Infração lavrado contra o ora Recorrente se refere a supostos
fatos geradores ocorridos ao longo do ano de 2002, período em que o §6° do art. 42 da Lei n°
9.430/96 ainda não estava em vigor e afastamento do art. 144 do CTN. violação ao princípio da
irretroatividade da lei tributária e ao disposto nos arts. 140 e 144, do CTN.
(xvi)
que durante o procedimento de fiscalização que resultou no presente auto
de infração, a pessoa jurídica Presentes e Adorno Carvalho Ltda. não estava, como jamais esteve,
sob fiscalização da RFB, ainda que indiretamente. Não há que se falar, pois, em perda da
espontaneidade da DIPJ retificadora apresentada pela pessoa jurídica.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso é tempestivo e, portanto, dele conheço.
Passo a análise.
Preliminarmente, em que pese o pedido do recorrente sobre o recebimento e
seguimento do recurso sem o arrolamento de bens e direitos de valor equivalente a 30% da
exigência fiscal, destaco que este órgão julgador não tem competência para se pronunciar acerca
da matéria, em razão da Súmula CARF no 109.
Nesse sentido, cito abaixo e já aponto que a referida Súmula, aprovada pelo Pleno
em 03/09/2018, tem efeito vinculante, conforme a Portaria ME no 129 de 01/04/2019:
“O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.”
Dessa forma, passo a análise das alegações de mérito:
1. Da alegação de que os valores não pertencem ao recorrente mas a outra titular da conta
bancária - sua mãe
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012514/2006-53
5
O valor remanescente objeto do recurso refere-se ao item da autuação intitulado
de “antecipação de distribuição de resultados”. O valor foi pago pela empresa Presentes e
Adornos Carvalho Penna Ltda., em favor do recorrente e sua mãe, sócios da empresa cf. Livro
Razão apresentado de fls. 140/141.
O recorrente afirmou que, apesar de ter conta bancária conjunta com sua mãe em
razão de comodidade e conveniência pessoal das partes, visto se tratar pessoa com mais de 60
(sessenta) anos, com debilidades de saúde, não movimenta nem ter titularidade dos recursos ali
depositados.
Esclareço que o art. 123 do CTN, veda a possibilidade de que contratos ou
quaisquer convenções particulares se sobreponham às normas tributárias. Destaco:
“Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.”
E, nesse ponto, claramente a lei 9.430/96, em seu art. 42, § 6o, estabelece:
“Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”
Assim, não subsiste razão às alegações trazidas.
2. Da retificação de DIPJ da empresa para correção do valor da receita e demonstração que
a antecipação de lucros é compatível com a base de cálculo do imposto sobre o lucro
presumido
Com relação a a esta alegação, peço venia para reproduzir parte do Termo de
Verificação Fiscal 011/2006, em razão da clara e didática informação. Destaque para as fls. 21/22:
“(...) Com relação ao Termo de Intimação Fiscal N° 011.2/2006 e à resposta de
31/07 (fls. 170 a 397 do PAF), o contribuinte anexa DIPJ/2003 retificadora da
empresa transmitida em 06/07/2006 e o razão analítico referente à retificadora.
Comparando-se esta com a declaração original, temos que a diferença apurada
resume-se às Receitas Brutas Sujeitas ao Percentual de 32%, que, de acordo com
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012514/2006-53
6
a legislação de regência do lucro presumido, abrange a prestação de serviços e
são objeto do seguinte quadro comparativo:

A diferença apurada é exatamente a soma da “Antecipação de Distribuição
Lucros” do contribuinte - R$ 1.514.940,56 com a da sua sócia Sandra Continentino
- R$ 469.950,00 (MPF 0610100-2006-O0040- 1).
Em todas as intimações remetidas, fazemos menção ao parágrafo 1° do artigo 7°
do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, aqui transcrito ".....O início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas...”
Portanto, há base legal para considerar a declaração retificadora da empresa
como não-espontânea. E mais, ao assim proceder, o contribuinte reconhece
implicitamente a omissão de declaração de rendimentos tributáveis. Só que tenta
que tal omissão dolosa o seja considerada na pessoa jurídica e não na física.”
Ainda nesse sentido, aponto abaixo a cronologia (fls. 1107) e sucessão os fatos que
afastam qualquer provimento em relação às alegações do recorrente, visto que fica claro que não
houve espontaneidade na retificação da DIPJ/2003.
DATA
FATO
FLS.
02/02/2006 ciência do inicio da fiscalização
fl. 35
06/07/2006 DIPJ retificadora alterando o
valor da receita bruta anual de
R$
719.331,28
para
R$
2.704.221,84
fls. 185/200
11/07/2006 novos pedidos de esclarecimento
foram recebidos pelo interessado
fls. 170 a 172
09/08/2006 novos pedidos de esclarecimento
foram recebidos pelo interessado
fls. 398, 399 e
402
21/09/2006 novos pedidos de esclarecimento
foram recebidos pelo interessado
fls. 876 e 877
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012514/2006-53
7
08/11/2006 data da ciência do Auto de
Infração
fls. 06/11
Além disso, há diversos julgados deste órgão, infirmando a redação do art. 7o, do
Decreto no 70.235/72. Transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2009 DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
As declarações retificadoras entregues após o início do procedimento fiscal
carecem de espontaneidade por força do disposto no §1o do art. 7o do Decreto no
70.235/72, não produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA QUALIFICADA
Comprovada a intenção de violação da norma fiscal com a finalidade de escapar
do pagamento do imposto devido é cabível a imposição da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade tributária dos administradores prevista no art. 135, do CTN
depende da confirmação dos seus poderes de gestão e da individualização dos
atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatuto.” - Acórdão1401-006.638
Nesse sentido, tem-se também a Súmula Carf no 33 que, é de força vinculante aos
casos análogos.
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
3. Da emissão de notas fiscais ao longo do ano de 2006 sobre serviços de decoração de
interiores no ano de 2002
Também após o início da fiscalização, em consonância com o aumento da receita
bruta declarada na DIPJ retificadora citada acima, para justificar os valores depositados em conta
bancária do recorrente, pretendeu ainda comprovar tal aumento de receita com a emissão de
notas fiscais de prestação e serviços que deveriam ter ocorrido conforme o regime de
competência.
Pela documentação societária e fiscal, os serviços prestados no curto do ano de
2002, deveriam ter sua emissão de notas fiscais na mesma ocasião de tais fatos geradores.
Ocorre que a empresa Presentes e Adornos Carvalho Penna Ltda., supostamente a
prestadora dos serviços para a justificativa da receita auferida e lucro societário existente, passou
a emitir as respectivas notas fiscais no ano de 2006.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.303 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.012514/2006-53
8
Nesse sentido, não vislumbro justificativa para alterar a decisão de piso no sentido
de excluir a multa lançada de ofício e majorada em razão da existência de dolo e fraude, previstos
nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Portanto, resta claro, nos autos, que a intenção do recorrente, ao emitir notas
fiscais a destempo, além de retificar a DIPJ no momento da ocorrência da própria fiscalização, era
de se esquivar do pagamento do imposto. Dessa forma, seja para impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária (dolo), seja para impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento (fraude), claro ficou demonstrada a verdadeira
intenção dos atos praticados.
Por fim, esclareço que com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, cujo assunto tratado é a
multa qualificada, há previsão legal de limitar o seu percentual ao teto de 100%.
Assim, pelas razões do art. 106, II, “c”, do CTN que determina que “a lei aplica-se a
ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”, deve o
percentual da multa de ofício qualificada, se limitar a 100% em razão da retroatividade da
legislação mais benéfica.
Conclusão
Do acima exposto, voto por (i) não conhecer a preliminar, e na parte conhecida do recurso, dar
parcial provimento para aplicar a redução da multa de ofício qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1169
DF CARF MF
Original